Tribunal: CARF
Processo: 10680.722593/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722593/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.038 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
GUSTAVO APGAUA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE LIDE - PRECLUSÃO
TEMPORAL
A impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do Decreto no
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório

Contra o contribuinte acima identificado, foi expedida, em 31/1/2011, a
notificação de lançamento 2008/052694410603097 (fls. 4 a 9), referente a Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2008, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$
1.0347,08, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa de dedução pleiteada a título de contribuição à
previdência oficial (R$ 7.087,08, por falta de comprovação), glosa de IRRF referente ao CNPJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722593/2011-71
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.038 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722593/2011-71

17.505.793/0001-01 (R$ 2.150,00, por falta de comprovação), bem como de lançamento de
rendimentos omitidos, recebidos de Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CNPJ
05.461.142/0001-70, no valor de R$ 29.998,68, e de Itaú Vida e Previdência S.A., CNPJ
92.661.388/0001-90, no valor de R$ 540,01. Foi incluído o IRRF sobre os rendimentos omitidos
(R$1.868,95 = R$ 1.787,95 + R$ 81,00).
Cientificado do lançamento em 11/2/2011 (fls. 20 e 29), o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 2 e 3), em 25/4/2011, contestando o lançamento.
Argumenta que somou os rendimentos (e IRRF) recebidos de suas três fontes
pagadoras (Associação Beneficente dos Empregados das Empresas Arcelormittal Brasil, CNPJ
17.505.793/0001-01, R$ 331,00, Governo do Estado de Minas Gerais, CNPJ 05.461.142/0001-
01, R$ 29.998,66, e Itaú Vida e Previdência SA, CNPJ 92.661.388/0001-90, R$ 540,01) e os
informou como sendo referentes ao CNPJ 17.505.793/0001-01, com uma diferença a menor de
R$ 331,00. Assim, os cálculos que entende corretos estão simulados na retificadora que junta
(fls. 13 a 16), a qual não conseguiu transmitir em virtude do lançamento de ofício.
Instruindo a impugnação foram apresentados os documentos de fls. 11 a 16.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PETIÇÃO INTEMPESTIVA.
A petição apresentada após o prazo de trinta dias, contados da ciência do lançamento, é
inábil à instauração da fase litigiosa do procedimento fiscal e não comporta julgamento
de primeira instância.
Ciente do acórdão da DRJ em 25/04/2013, o(a) contribuinte, em 22/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) não recebeu a intimação, vez que a correspondência fora extraviada, já que seu
prédio possui 15 andares;
b) dedução de previdência oficial está comprovada pelos documentos constantes
dos autos
c) dedução de previdência oficial está comprovada pelos documentos constantes
dos autos
d) inexistência de omissão de rendimentos conforme documentos constantes dos
autos
É o relatório.
Voto
O recurso é tempestivo, portanto dele toma-se conhecimento.
No processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a
impugnação ao auto de infração deve ser apresentada no prazo de 30 dias, contados da intimação
do sujeito passivo. Segue teor do artigo 15 do referido diploma legal:

Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.038 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.722593/2011-71

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.

Desta forma, a impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte tem
o condão de instaurar a fase litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do
Decreto:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Por consequência, atrai-se o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Por todo exposto, voto por conhecer do presente Recurso Voluntário interposto
pelo contribuinte para no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 46
DF CARF MF
Original